Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-25.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÃO DE OBRA. PEDREIRO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ART. 206, § 5o, II, DO CC.

1. Segundo a teoria da “actio nata”, considera-se nascida a pretensão no momento da violação (ou inobservância) do direito, ocasião em que tem início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente (art. 189 do CC).

2. In casu, o termo a quo do prazo prescricional iniciou-se em 27/10/2012, tendo em vista que o Aditivo Contratual firmado entre as partes, assinado em 27/07/2012, previa expressamente que os serviços contratados de pedreiro terminariam em 90 (dias).

3. Aplicável o prazo prescricional previsto no inciso II do § 5o do art. 206 do CC, qual seja: cinco anos contados da conclusão dos serviços pactuados. Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, já que o feito foi distribuído em 19/09/2017, dentro do lapso prescricional.

4. Recurso desprovido.